Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-17.2023.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Publicação ofensiva em rede social. Improcedência em primeiro grau. Insurgência do autor. Ata notarial. Prints de perfil no Facebook e transcrição de vídeo. Insuficiência probatória quanto à autoria. Fé pública limitada à existência do conteúdo digital. Necessidade de outros elementos para comprovação da autoria. Precedentes do STJ.

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Publicação ofensiva em rede social. Improcedência em primeiro grau. Insurgência do autor. Ata notarial. Prints de perfil no Facebook e transcrição de vídeo. Insuficiência probatória quanto à autoria. Fé pública limitada à existência do conteúdo digital. Necessidade de outros elementos para comprovação da autoria. Precedentes do STJ. Existência de queixa-crime contra terceiros pelos mesmos fatos. Fragilidade da imputação. Exclusão do conteúdo que não gera presunção de veracidade. Ausência de demonstração de danos morais e materiais. Honorários recursais majorados. Recurso não provido.